Tribunal: TJSP
Processo: 1025325-53.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que requerem o pagamento de indenização em razão de danos estruturais em sua residência, por conta de refluxo de efluentes sanitários decorrente de falhas na rede pública de coleta e abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. 1. Preliminarmente. Nulidade da sentença por vício de

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que requerem o pagamento de indenização em razão de danos estruturais em sua residência, por conta de refluxo de efluentes sanitários decorrente de falhas na rede pública de coleta e abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. 1. Preliminarmente. Nulidade da sentença por vício de fundamentação. Inocorrência. Decisão monocrática de primeiro grau que está suficientemente fundamentada e de acordo com os parâmetros processuais. Inexistência de violação aos art. 93, IX da CF e art. 11, 489, § 1o e 1.022 do CPC. Inclusão do Município no polo passivo. Não cabimento. Matéria já discutida em sede de agravo de instrumento. Ausência de impugnação específica aos fundamentos na sentença. Não ocorrência. 2. Mérito. Ausência dos requisitos necessários para responsabilização da ré. Conduta comissiva (falha na prestação do serviço) e nexo de causalidade não comprovados. Prova pericial que aponta para inexistência de defeito na rede coletora de esgoto. Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025325-53.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes MARIÂNGELA DOS SANTOS TEIXEIRA e ANTONIO FÁBIO
PEREIRA, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
2
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564
Apelantes: Mariângela dos Santos Teixeira e Antônio Fábio Pereira
Apelada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 16399
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Autores que requerem o pagamento de indenização em
razão de danos estruturais em sua residência, por conta de
refluxo de efluentes sanitários decorrente de falhas na rede
pública de coleta e abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores.
1.
Preliminarmente. Nulidade da sentença por vício de
fundamentação. Inocorrência. Decisão monocrática de
primeiro grau que está suficientemente fundamentada e de
acordo com os parâmetros processuais. Inexistência de
violação aos art. 93, IX da CF e art. 11, 489, § 1o e 1.022 do
CPC. Inclusão do Município no polo passivo. Não
cabimento. Matéria já discutida em sede de agravo de
instrumento. Ausência de impugnação específica aos
fundamentos na sentença. Não ocorrência. 2. Mérito.
Ausência dos requisitos necessários para responsabilização
da ré. Conduta comissiva (falha na prestação do serviço) e
nexo de causalidade não comprovados. Prova pericial que
aponta para inexistência de defeito na rede coletora de
esgoto. Dever de indenizar não configurado. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mariângela dos Santos Teixeira e Antônio Fábio Pereira contra a r.
sentença de fls. 442/443, que julgou a ação indenizatória improcedente,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade judiciária.
Em suas razões recursais (fls. 103/107), os apelantes
alegam, em síntese: (i) que a ré não negou os fatos narrados na inicial,
que, portanto, tornaram-se confessos; (ii) que houve reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
3
responsabilidade pelo evento danoso por parte da ré, que, além de
solicitar cobertura do seguro, sustentou a improcedência da ação apenas
com base na recusa do valor ofertado na esfera administrativa; (iii) que
há diversas passagens no laudo pericial que apontam para existência do
nexo de causalidade, sendo que em nenhum momento o perito descarta a
responsabilidade da ré nos eventos danosos; (iv) que a ré prestou serviço
de desobstrução de esgoto, que havia vazado para o imóvel, o que
reforça sua responsabilidade; (v) que o julgamento da ação se deu com
base em um trecho do laudo técnico que diz respeito a um reparo no
asfalto e que não guarda relação com a inundação no interior do imóvel;
(vi) que a sentença carece de fundamentação e, portanto, é nula; (vii)
que, embora existam indícios da responsabilidade do Município, a ré
responde objetivamente pelos danos, por se tratar de relação
consumerista; e (viii) que deveria ter havido a inclusão do Município no
polo passivo, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.
Contrarrazões às fls. 482/487.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, já que os
apelantes são beneficiários da justiça gratuita (fls. 136), razão pela qual
merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e
1.013, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
4
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização ajuizada por Mariângela dos Santos Teixeira e Antônio
Fabio Pereira em face da SABESP, por meio da qual buscam, os autores,
a condenação da ré à realização de reparos na rede de coleta de esgoto e
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
A autora alega que o imóvel localizado na Rua João
Teixeira Coelho, no 146 Vila São José São Bernardo do Campo/SP,
foi construído por seus pais há mais de trinta anos, e, atualmente, é
ocupado por ela e seu esposo, também coautor. Em 1997, a casa onde
moram sofreu inundação de lama, originada, em tese, da tubulação de
água e esgoto que passa sob sua residência, conforme notícia de jornal às
fls. 29/31. O evento deu origem a um processo administrativo perante a
Prefeitura Municipal, visando à indenização pelos danos sofridos, mas o
pedido acabou indeferido por ausência de laudo pericial que
comprovasse os danos (fls. 42/43).
Em 2006, alegam os autores que a inundação voltou a
acontecer, oportunidade em que entraram em contato com a SABESP
para tentar solucionar o problema, tendo sido realizados reparos na rede.
Juntaram fotos às fls. 44/48.
No entanto, em 14/05/2019, o imóvel sofreu novo
alagamento, com água lamacenta e fétida jorrando pelas escadas da casa,
danificando sua estrutura e outros bens móveis. Além disso, por conta da
pressão da água, houve danos também em outra casa que ocupa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
5
mesmo lote, o que fez com que os inquilinos tivessem que se mudar,
gerando mais prejuízos aos autores. Juntaram fotos do evento às fls.
49/68 e 73/101.
Buscaram solucionar o impasse pela via administrativa
junto à SABESP (fls. 108/118), mas não foi possível chegar a um
acordo, razão pela qual ingressaram com a ação ora em discussão.
Realizada a perícia (fls. 303/313), o respectivo laudo
chegou à seguinte conclusão:
“Do exposto nos capítulos precedentes, pode-se concluir
que:
- diante das constatações e teste de estanqueidade feitos
em vistoria, o perito é de parecer que o risco de
ocorrência de novas inundações no local não tenha
como causa apenas vazamentos oriundos da rede
coletora de esgotos da Sabesp, até porque a captação de
águas pluviais, feita por rede coletora independente, é
da responsabilidade da municipalidade;
- as condições em que a moradia do 2o piso inferior do
imóvel dos autores se encontra em face das inundações
sofridas, tal como registrado pelas fotografias de fls.
63/107
e
243/256,
inviabiliza
a
sua
normal
habitabilidade. Para tanto, faz-se necessário corrigir
definitivamente a infiltração de água que se dá pelo
orifício (buraco) existente no degrau da escada lateral
que lhe dá acesso, nos termos do item 5.2 deste laudo.”
(fls. 312)
Ao julgar a ação improcedente, entendeu o juízo “a
quo” que “embora a parte requerida seja prestadora de serviços
públicos, a responsabilidade objetiva exige a demonstração de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
6
causal e no caso concreto não restou comprovado por meio da perícia
técnica que os vazamentos e danos apontados na inicial tenham relação
com serviços prestados pela parte requerida” (fls. 442/443).
Pois bem.
1. Preliminarmente
Em primeiro lugar, afasto a preliminar de nulidade da
sentença suscitada pelos apelantes.
Isso
porque,
a
sentença
está
devidamente
fundamentada e expõe com clareza a convicção do juiz, que analisou os
pedidos e a causa de pedir, e adotou uma linha de raciocínio clara e
coordenada. Portanto, não se vislumbra violação ao disposto no art. 93,
IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil.
Note que o Supremo Tribunal Federal já assentou que
“a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe
de forma clara e concisa as razões de seu convencimento” (AI 633389
AgR / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe.
22/06/2007) tal como ocorreu nos autos.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
7
RESPONSABILIDADE CIVIL. Angatuba. Morte de
estudante em ônibus escolar municipal. Vítima que teve
a cabeça prensada entre o ônibus e o tronco de uma
árvore. Indenização por danos materiais e morais. 1.
Sentença. Fundamentação. Nulidade. A sentença, de
acordo com a linha de raciocínio adotado pelo juiz, está
suficientemente
fundamentada
e
não
obstou
a
interposição do recurso. A decisão está em consonância
com os parâmetros processuais e expõe a convicção do
juiz, não se entrevendo afronta aos art. 93, IX da CF e
art. 11, 489, § 1o e 1.022 do CPC. As questões
devolvidas ao tribunal serão analisadas neste momento
e eventuais vícios supridos por esta instância recursal.
Preliminar
rejeitada.
[...]
(AC
1000221-32.2016.8.26.0025, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho, j. 21/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. Procedimento
comum. FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON. Auto de Infração lavrado
imputando à requerente infringência aos artigos 18 e 31,
do Código de Defesa do Consumidor 1. Pretensa
desconstituição da autuação, ou, alternativamente, a
mitigação da penalidade aplicada. Sentença de primeiro
grau que julgou improcedentes os pedidos. Manutenção.
2. Objeção. Aventada nulidade da r. sentença de
primeiro grau por vício de fundamentação. Não
ocorrência. Hipótese dos autos em que não há se falar
em violação ao artigo 93, IX, do Diploma Maior,
conquanto, inexoravelmente, o r. julgado singular fora
devida e suficientemente fundamentado. Preliminar
repelida. (AC 1014221-79.2018.8.26.0053, 9a Câmara
de Direito Público, Rel. Oswaldo Luiz Palu, j.
07/02/2019)
No mais, as questões foram devolvidas a este Tribunal
e serão devidamente analisadas nesta via recursal.
Incabível, também, o pedido de inclusão do Município
no polo passivo, pois tal matéria já foi objeto de apreciação no Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
8
de Instrumento no 2120665-16.2020.8.26.0000, tendo-se operado a
preclusão consumativa. Nesse sentido:
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO ISS MUNICÍPIO DE
DIADEMA

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA

OCORRÊNCIA - Insurgência contra a limitação do
montante a ser repetido ao valor da causa Matéria já
discutida
no
Agravo
de
Instrumento
no
2073393-02.2015.8.26.0000

Impossibilidade
de
reapreciação Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal - Sentença mantida

Recurso desprovido. (AC 1003269-13.2015.8.26.0161,
Rel. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j.
09/11/2017)
Por último, também não merece guarida a preliminar
suscitada pela apelada em suas contrarrazões, pois o recurso de apelação
apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença,
trazendo diversos argumentos para afastar as conclusões do juízo “a
quo” de que não restou provado o nexo de causalidade no caso concreto,
conforme será melhor analisado abaixo.
2. Mérito
É certo que a responsabilidade do ente público, quanto
a atos comissivos, é objetiva, prescindindo da análise de culpa do
agente, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição.
A responsabilização por omissão estatal, por outro
lado, apenas se configura quando comprovada a falha no serviço
prestado pelo Estado, a sua negligência em cumprir um dever legal, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
9
seu cumprimento fora dos padrões de desempenho esperado, que resulte
em um evento danoso.
E, tratando-se de falta do serviço, adota-se a teoria da
culpa administrativa (ou do acidente administrativo), da qual se subsume
o dever do Estado de indenizar no caso de ficar comprovada a existência
da falta do serviço. Não se trata de se perquirir sobre culpa subjetiva do
agente, mas de ocorrência de falta, objetivamente considerada, na
prestação do serviço.
Nesses casos, somente o dano decorrente da
irregularidade na execução da atividade administrativa ensejaria
indenização ao particular, que se configuraria como culpa administrativa
ou culpa anônima; e a culpa anônima, com efeito, pode decorrer de
inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço, cabendo
ao particular comprovar a ocorrência da falta para fazer jus à
indenização.
Nesse sentido, afirma Caio Mário que
“em face da desigualdade estabelecida entre o Estado e
a vítima, nem sempre consegue esta apurar a culpa,
ainda que do serviço em si, independentemente da do
agente... Imaginou-se então a teoria do acidente
administrativo. Basta comprovar a existência de uma
falha objetiva do serviço público, ou o mau
funcionamento deste, ou uma irregularidade anônima
que importa em desvio da normalidade, para que fique
estabelecida a responsabilidade do Estado e a
consequente obrigação de indenizar... Definindo-o em
termos genéricos diz-se, então, que há falta do serviço,
quando não se cumpre, ou quando se realiza em forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
10
deficiente ou tardiamente, independentemente de o
agente se empenhar em cumpri-lo eficientemente”
(Responsabilidade Civil, atual. Gustavo Tepedino, 11a.
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pp. 177-178).
Portanto, a fim de apurar eventual responsabilidade no
caso em tela, necessário verificar se houve conduta comissiva ou
omissiva (falha no serviço prestado ou negligência em cumprir um dever
legal) da Administração e se o dano constatado decorreu de tal conduta
(nexo de causalidade).
E, considerando os elementos dos autos, forçoso
reconhecer que não estão presentes todos os requisitos necessários para
configuração da responsabilidade civil da apelada, em especial a
comprovação de conduta omissiva e o respectivo nexo de causalidade
com o dano vivenciado pelos autores.
Isso
porque,
o
laudo
pericial
reconheceu
expressamente, após a devida inspeção no poço de visita que fica a
montante do imóvel dos autores, “a normalidade da fluidez (caimento) e
do volume de água (meia calha) que passa pelo coletor de esgotos da
Sabesp [...]” (fls. 309). Além disso, realizado o teste de estanqueidade,
mediante obstrução do coletor a partir do poço de visita, “não foram
constatadas infiltrações para o imóvel dos autores, nem mesmo pelo
orifício (buraco) existente no degrau da escada lateral” (fls. 309).
Note que tais considerações vão ao encontro da Nota
Técnica no 45/2019 (fls. 224/232), elaborada pela ré, que, após vistoria
no local, concluiu que “o Sistema Público de Coleta de esgoto este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
11
operado pela SABESP encontra-se em perfeito estado de
funcionamento, houve um serviço de pequeno porte executado no
sistema público de esgoto devido ao lançamento de água pluvial e
material indevido no sistema” (fls. 232).
Indo além, questionado pelo juízo sobre as obras da
SABESP que ocorreram em frente ao imóvel dos autores, conforme
fotografias de fls. 44/48, informou o expert que “tanto na via pública,
quanto no interior do imóvel da autora, não foram observados pelo
perito indícios de vazamento e/ou infiltração de água advindos desse
local (do reparo), que pudessem de algum modo contribuir com os
danos causados ao referido imóvel em decorrência das inundações
noticiadas nestes autos” (fls. 350).
Dessa forma, não há como imputar a responsabilidade
pelo evento danoso à SABESP, pois, como visto acima, não foram
identificadas quaisquer falhas na rede coletora a ensejar o dever de
indenizar por parte da empresa. E, mesmo à luz da responsabilidade
objetiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor, conforme
aventado nas razões recursais, é certo que deve ser provada a conduta,
comissiva ou omissiva, do prestador de serviço, bem como o nexo de
causalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.
E não se sustenta o argumento dos autores de que “o
juízo de piso julgou todo o processo com base em um trecho do
esclarecimento pericial, de fls. 350, que trata-se de questionamento
sobre um reparo asfáltico” (fls. 457), pois, como mencionado acima, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
12
perícia não somente inspecionou o posto de visita, como também
realizou o teste de estanqueidade, que evidenciaram a ausência de falhas
na rede coletora. Ademais, a observação do perito a respeito das obras
realizadas pela SABESP em frente ao imóvel apenas reforça a ausência
de responsabilidade da ré, já que, também neste local, não se constaram
falhas ou vazamentos.
Também não se sustentam os argumentos dos autores
de que a ré reconheceu, ao longo da contestação, a sua responsabilidade
pelo evento danoso, pois, como visto acima, os fatos narrados na inicial
dependiam de prova pericial, que, como amplamente discutido acima,
reconheceu a inexistência de falhas na rede coletora da SABESP, tanto a
montante como em frente ao imóvel dos autores.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos
materiais. Imóvel locado por usufrutuário. Condição
jurídica que não inviabiliza o seu interesse pela tutela
jurisdicional. Laudo pericial que retrata a ausência de
nexo de causalidade entre o vazamento ocorrido no
sistema de canalização, o reparo realizado pelo SAAE
de Mogi Morim e as fissuras, fendas e rachaduras
existentes no imóvel. Sentença de improcedência.
Manutenção.
Recurso
não
provido.
(AC
0009745-36.2010.8.26.0363, Rel. Paulo Galizia, 10a
Câmara de Direito Público, j. 23/11/2015)
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO CIVIL E
ADMINISTRATIBO
RESPONSABILIDADE CIVIL

PREJUÍZOS
MATERIAIS
VERIFICADOS
NA
TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
13
DANOS
MATERIAIS

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Ausência de demonstração do direito ora postulado e,
também, do necessário e imprescindível nexo de
causalidade, entre os fatos, a conduta dos prepostos da
parte ré, funcionários, servidores e agentes públicos e o
resultado alcançado. 2. As provas produzidas (relatórios
e fotografias) e os demais elementos constantes dos
autos, não são aptos à comprovação do evento, por
falha na prestação do serviço, sob a responsabilidade da
parte ré. 3. Ônus da parte autora, quanto à prova do
fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no
artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4. Danos
materiais, passíveis de reconhecimento e reparação, não
caracterizados. 5. Ação de procedimento comum,
julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6.
Sentença recorrida, reformada. 7. Ação, julgada
improcedente, invertido o resultado inicial da lide e
fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, provido. (AC
1002449-17.2019.8.26.0011, Rel. Francisco Bianco, 5a
Câmara de Direito Público, j. 14/12/2020)
APELAÇÃO e AGRAVO RETIDO
Indenização por
danos materiais e morais
Infiltrações em imóvel
decorrentes de obras realizadas pelo Município

Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Impossibilidade Ilegitimidade passiva Inocorrência
Nexo de causalidade não evidenciado pelo laudo
pericial
Agravo retido e recurso de apelação
desprovidos. (AC 0002187-18.2013.8.26.0004, Rel.a
Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j.
11/11/2020)
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
AUTORA QUE SE ACIDENTOU AO
ANDAR
PELA
CALÇADA,
QUE
CEDEU
EM
DETERMINADO
PONTO

ALEGAÇÃO
DE
VAZAMENTO EM REDE DE ÁGUA QUE TERIA
GERADO A DANIFICAÇÃO
PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE
SENTENÇA MANTIDA. Nexo
causal entre o acidente e a omissão da ré não
comprovado Prova pericial realizada nos autos que
evidenciou a má-conservação do passadiço, que
apresenta desníveis, rachaduras e pontos de infiltração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025325-53.2019.8.26.0564 -Voto no 16399
14
de águas pluviais, inclusive acima do local do acidente,
gerando solapamento do solo e afundamento do passeio
Vazamento no encanamento, por sua vez, não
comprovado Vistoria da Sabesp que também descartou
a hipótese Autora que não se desincumbiu do ônus da
prova, nos termos do art. 373, I, CPC/15. Recurso
desprovido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o
valor da causa. (AC 1007174-82.2017.8.26.0637, Rel.
Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 12/08/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
E, considerando o resultado deste julgamento, devem
os apelantes arcar com os honorários recursais em favor da ré, ora
fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, observado, porém, o benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator